Tribunal: TJDFT
Processo: 0738442-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE PLANALTINA EM FACE DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO PARANOÁ. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECLÍNIO. DOMICÍLIO. ALIMENTANDO. MELHOR INTERESSE DO MENOR.

1. Nos termos do art. 147 do ECA, a competência das ações envolvendo interesses de menor possui natureza absoluta, sendo primordialmente determinada pelo local do domicílio dos pais ou responsável, ou, na falta destes, pelo lugar onde se encontre a criança ou o adolescente, não se podendo olvidar que o princípio constitucional da prioridade absoluta dos interesses do menor é orientador das regras desse estatuto e, por conseguinte, dos critérios previstos nesse dispositivo legal.

2. Se os autos revelam que as Requerentes residem, com sua genitora, em local diverso e sujeito à jurisdição de Juízo distinto àquele em que a ação foi inicialmente proposta, a competência para processar e julgar o feito deve ser fixada em favor do Juízo correspondente ao local de domicílio das infantes, cujos interesses integram o objeto do litígio

3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante - Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina/DF.